Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. PASIREOTIDE. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. FORNECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal, no art. 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas.
3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” (REsp no 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018).
4. Constatando que a nota técnica do NatJus/TJDFT expõe que há outro tratamento (radioterapia) na rede pública de saúde para o caso clínico do Agravante, não se verifica a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória, pois ausente a demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de tecnologias disponibilizadas pelo SUS.
5. Uma vez não preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, deve ser indeferida a tutela de urgência que busca condenar o Distrito Federal na dispensação de medicamento não padronizado no SUS.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.